Tribunal: TJSP
Processo: 2034614-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
BEM MÓVEL – Ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar – Pretendida retomada da posse de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, firmado entre o agravante e instituição financeira, que, pelo que se deduz, se encontra na posse de ex-namorada do recorrente – Identificação, em cognição sumária, dos requisitos necessários à concessão da liminar postulada – Reforma da decisão

Ementa:
BEM MÓVEL – Ação de obrigação de fazer, com pedido de liminar – Pretendida retomada da posse de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, firmado entre o agravante e instituição financeira, que, pelo que se deduz, se encontra na posse de ex-namorada do recorrente – Identificação, em cognição sumária, dos requisitos necessários à concessão da liminar postulada – Reforma da decisão agravada – Recurso provido.